Tribunal: TJBA
Processo: 0308272-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308272-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA

APELADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS PODEM SER FEITAS EM MOMENTO POSTERIOR AO ATO DE CRIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, DESDE QUE NÃO HAJA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALSIDADE DOCUMENTAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0308272-96.2017.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
PATRIMONIAL LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA
e Apelada
CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator